Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-82.2020.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1000779-82.2020.8.11.0024
APELANTE: LARANJAL AGROPASTORIL LTDA
APELADO: BANCO SISTEMA S.A
Vistos.
Declaro a minha suspeição por motivo superveniente e determino a redistribuição dos autos, nos termos regimentais.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora